Tribunal: TJDFT
Processo: 0006171-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VALORES ABARCADOS PELA PROTEÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 833, VI, DO NCPC.
A pretensão da parte credora para que sejam mantidos os bloqueios levados a efeito (via BACENJUD) na conta bancária (mantida conjuntamente com cônjuge – alvo de execução em determinado processo) deve ser rechaçada, porquanto encontra óbice no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que os vencimentos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, ressalvada a exceção trazida no §2o do citado artigo, isto é, quando se tratar de prestação alimentícia.
Com efeito, tem-se que o valor perseguido certamente não se apresenta como prestação alimentícia, razão pela qual a alegada pretensão de manutenção da penhora se revela impossível. Decerto, uma vez que o aludido §2o traz conteúdo de caráter excepcional, não se admite a interpretação extensiva.
Apelação conhecida e desprovida.